Tribunal: TJDFT
Processo: 0722498-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECONHECIMENTO DE CONTRATO VERBAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA E ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS NO MESMO ATO. INÉRCIA DA PARTE QUANTO À SEGUNDA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. Não há que falar em cerceamento de defesa na hipótese em que a parte autora é intimada, pelo mesmo ato, para apresentar réplica e especificar as provas que entender necessárias, deixando de se manifestar quanto ao segundo comando judicial. A ausência de reabertura do prazo para a especificação de provas está em consonância com a nova sistemática do Código de Processo Civil (artigos 350 e 351), sobremodo porque aos autores foi oportunizada a indicação das provas que pretendiam produzir na inicial e na réplica.